Tribunal: TJSP
Processo: 2375255-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de Mandado de Segurança, indeferiu a liminar pleiteada voltada a suspender o Processo

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de Mandado de Segurança, indeferiu a liminar pleiteada voltada a suspender o Processo de Cassação no 032251/2024 – PSL no 18/2024, em trâmite perante a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes.

2. Desistência do recurso por parte do agravante. Incidência do artigo 998, "caput", do Código de Processo Civil.

3. Homologação da desistência. Não conhecimento do recurso interposto.